Tribunal: TJMT
Processo: 1013619-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA ORLEANGELA TEIXEIRA ALVES, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de no 1025734-92.2021.8.11.0041, proposta pelo BANCO VOLKSWAGEN S. A., deferiu a liminar de busca e apreensão do bem, objeto do contrato de alienação fiduciária.
Para tanto, a agravante alega que a mora não foi devidamente constituída, uma vez que a notificação extrajudicial não foi recebida na sua residência, situação que a impediu de tomar conhecimento da dívida.
Aduz que, apesar da inadimplência de 3 (três) parcelas do contrato, efetuou o pagamento pontual das parcelas subsequentes às vencidas.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819)
Assim, por mais que insista o agravante, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que, consoante se infere dos autos, houve o preenchimento dos requisitos que permitem o deferimento da busca e apreensão do veículo, nos precisos termos do artigo 3o do Decreto-Lei de no 911/69.
Mais precisamente, foi apresentado nos autos o instrumento e protesto do devedor e a planilha de débitos, conforme documentos no id no 60862602 e 60862618.
Dessa feita, por estar comprovada a mora, ao menos nesse instante, deve ser mantida a liminar de busca e apreensão do veículo, objeto do contrato de financiamento.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Ao ensejo, defiro o pedido de isenção do preparo do presente recurso.
Cumpra-se.